Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704771-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME, VITOR HUGO LOPES BALBINO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação executiva (PJe 0728970-22.2022.8.07.0003), indeferiu pedido de pesquisa patrimonial da parte devedora via sistema SNIPER. Sustenta o agravante não ser razoável presumir que a pesquisa seria infrutífera, notadamente porque a criação do SNIPER, ao contrário do que entendido pela decisão agravada, teve por uma das funções, não só encontrar bens que possam ser passíveis de constrição e solucionar execuções, mas também relações com outras empresas e que não se consegue detectar facilmente. Aduz que a única exigência é que o tribunal esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), requisito preenchido por esta Corte. Pondera que os meios públicos para se conhecer o patrimônio pessoal dos executados já foram utilizados pelo agravante, inclusive busca de imóveis, dependendo, agora, do concurso do Poder Judiciário para atender a determinação contida na decisão agravada de indicação de bens, a fim de que a execução não sofra solução de continuidade. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. Preparo comprovado (ID 55693494). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. Em consulta ao campo “expedientes”, no processo originário, verifica-se que houve expedição eletrônica da decisão agravada em 06/12/2023, tendo a parte exequente, na qualidade de parceiro PJe, registrado ciência do decisum em 13/12/2023. Conforme a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 14/12/2023 (quinta-feira), findando-se no dia 05/02/2024 (segunda-feira), computado o período de suspensão vigente até o dia 20/01/2024. Ocorre que o agravante interpôs o presente recurso somente no dia 08/02/2024, ou seja, 3 (três) dias após o prazo final. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator